Tribunal: TJMT
Processo: 0007931-34.2015.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007931-34.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE (APELANTE), JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE

– CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA –

TESE SUBSIDIÁRIA –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA –

INSUBSISTÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO –

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no
art. 180 do CP
B, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE,

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº. 7931-34.2015.811.0006 – (Cód.189492) que julgou procedente a ação penal para condenar o apelante à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 13 (treze) dias multa
, por incursão ao delito tipificado no art. o artigo 180, caput, do Código Penal. (Sentença- Id.19826461)

Inconformada, a Defesa manejou o presente recurso pugnando pela absolvição do réu

no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, alega não ter havido dolo por parte do acusado, por não constituir o fato infração penal e por insuficiência de provas para alicerçar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa. (ID 19826464 e 19826465)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 19826468 e 19826469)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Gil Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 20914508)

“RECEPTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELO DEFENSIVO OBJETIVANDO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. APELANTE ENCONTRADO NA POSSE DE UM VEÍCULO ORIUNDO DE CRIME DE ROUBO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACUSADO QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA DAR SUA VERSÃO ACERCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM NÃO COMPROVADO. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO CASO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id.19821983)

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, na data de 13 de setembro de 2015, por volta das 13 h, no sítio Toca do Leão, no Distrito Vila Sadia, neste município e comarca de Cáceres/MT, Gustavo Marques Cavalcante, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo automotor Honda Fit, cor preta, ano 2013/2014, placa OBG 5148, de propriedade de José Vieira da Silva Filho, conforme termo de exibição e apreensão (fls. 09). Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionados, Policiais Militares, acionados através de uma denúncia anônima, realizaram abordagem no sobre o veículo Honda Fit acima descrito, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado, momento em que constaram que o mesmo tratava-se de produto de roubo (fls. 54), fato que resultou na prisão em flagrante do denunciado e a devida

condução à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para elaboração dos procedimentos de praxe. [...] ”

A denúncia foi recebida em 02.10.2015. (Id. 19823987)

À luz do noticiado, a materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência nº.2015.268673 (Id. 19821986), do termo de exibição e apreensão (Id. 19821990), do auto de prisão em flagrante (Id. 19821988), auto de avaliação indireta do veículo apreendido na posse do recorrente (Id.19822469), onde consta restrição de furto/roubo, bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que o recorrente Gustavo Marques Cavalcante, na fase inquisitorial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas perante o juízo.

Contudo, não compareceu na fase judicial para dar sua versão dos fatos visto que alterou seu domicílio, sem informar o juízo, sendo decretada sua revelia. [art.367 do CPP]

Neste diapasão, as testemunhas ouvidas declinaram a apreensão do bem objeto de ilícito anterior na posse do apelante, assim o depoimento do policial militar CLAUDIMAR DE LIMA PINTO :

“[...]
A testemunha afirmou que foram os próprios familiares que informaram os policiais do veículo em posse do acusado
,
em que ele não teria condições de ter esse carro, havendo pertences dentro desse veículo
. A testemunha afirmou que foram até o local, checaram a placa, constatando ser produto de roubo. A testemunha afirmou que o acusado alegou que tinha emprestado o carro, mas entrou em contradição sobre quem seria o proprietário do carro. Afirmou também que o carro é roubado em Várzea Grande ou Cuiabá.[...]”(Negritou-se)

Por conseguinte, externou a testemunha policial militar UEDERSON RIBEIRO PINTO, nos seguintes termos:

“[...]Afirmou que receberam denúncia anônima, em que havia um carro Honda Fit, preto, no sítio, em posse do acusado,
tendo o pessoal suspeitado da procedência, pois o acusado não tinha condições de comprar o veículo
. Afirmou que foram no local, encontraram o veículo, e o acusado, sendo constatado ser veículo produto de furto ou roubo, bem como havia um mandado de prisão aberto no nome do acusado por outros fatos. A testemunha ainda aduziu que o acusado alegou ter emprestado o carro, em Cuiabá, mas não soube falar o endereço dessa pessoa. Havia também roupas dentro do carro.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Vê-se que palavra dos policiais,
in casu
, ressoa de considerável valia na

elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

À luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do

comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato,

de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que a apreensão do bem subtraído em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“[...]A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse.” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012)

Destarte, não há que se falar a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, como requer a defesa.

Avançando no tema, acerca do pleito subsidiário, pugna pela desclassificação da receptação para a modalidade culposa [art. 180, § 3º, do Código Penal]; contudo, sem razão o recorrente.

No delito de receptação, veja-se a lição de Miguel Reale Júnior, pertinentes às circunstâncias do caso concreto:

"[...] se há exigência da plena certeza da origem ilícita da "res", não bastando meras suspeitas, esta certeza só é possível ser captada por via do conjunto de circunstâncias pessoais e fáticas, que uma vez somadas importam em concluir o efetivo conhecimento da providência da coisa adquirida ou recebida (Elemento Subjetivo do Crime de Receptação Dolosa. In: Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70º Aniversário em 2 de setembro de 2012. São Paulo : Marcial Pons, p. 539).

In casu
, o apelante foi flagrado com um veículo Honda Fit,

onde consta restrição de furto/roubo, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - laudo de avaliação indireta – (Id.19822469), apreendido em seu poder sem declinar a origem, assim.

Neste diapasão, ressoa factível a máxima de que
“os fatos notórios provam-se por si próprios
” [
notoria non egent probationem
], em especial, o recorrente não apresenta qualquer justificativa, tampouco declinou renda, quando inquirido na fase extrajudicial, que o permita demonstrar a licitude na propriedade do veículo;
pelo contrário, as testemunhas revelaram em juízo o fato de que o recorrente foi delatado aos policiais por seus próprios parentes,
fator que consubstancia o cenário de o mesmo adquiriu o objeto proveniente de crime, incorrendo, assim, no delito de receptação, de modo que,
não há que se falar em desclassificação.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]II. O Recorrente foi flagrado na condução
de veículo,
de origem ilícita,
de forma que a alegação
de que não sabia
da condição do bem é
ônus que lhe competia, portanto a simples alegação
de desconhecimento ilicitude do objeto não basta para elidir a figura típica do
art. 180,
caput
, do CP
, por força do
art. 156,
caput
, do CPP
. Em que pese a tese defensiva negando a autoria, a
prova testemunhal, somada aos demais elementos
de
prova produzidos no caderno processual, são claras, suficientes e seguras para apontar e confirmar a autoria delitiva, bem como comprovam
de forma inequívoca o dolo do Apelante, posto que no
delito em comento é possível perceber o elemento subjetivo na conduta do Recorrente por meio das circunstâncias que envolveram os fatos. Seguindo-se essa linha
de raciocínio, resta evidente que, não há como desclassificar a conduta perpetrada pelo Apelante para o tipo penal culposo, tendo em vista a caracterização do dolo na
receptação ora analisada, aferível pelas circunstâncias do fato apurados na instrução criminal. [...].
(TJMS; ACr 0003482-28.2019.8.12.0018; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Lúcio R.
da Silveira; DJMS 09/07/2020; Pág. 119)

E ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO

DOLOSA.

Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do
veículo automotor, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Réu reincidente. Penas e regime mantidos. Apelo desprovido.
(TJSP; ACr 0011399-47.2013.8.26.0268; Ac. 13732298; Itapecerica da Serra; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 08/07/2020; DJESP 13/07/2020; Pág. 4227)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, inexistem dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, razão pela qual não prosperam suas alegações recursais, pois os elementos probatórios são robustos em sentido contrário. 2. O veículo no qual constava o gravame de roubo, foi apreendido na posse do agente. Na oportunidade, o mesmo não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento quanto a origem ilícita. 3. Em que pese as alegações da defesa, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no
art. 180 do CP
B, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; ACr 0064430-91.2015.8.06.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva; DJCE 07/07/2020; Pág. 246)

Assim, considerando a bem lançada sentença, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação criminal interposto em favor de GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020